Tribunal: TJES
Processo: 0013505-10.2012.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013505-10.2012.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
NOVA RETIFICA LTDA
APELADO
: SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MATERIAIS –
CONSTATADOS -
DANOS MORAIS - RESSARCIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MA
NTIDOS
- RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a condenação pelos danos materiais causados, uma vez constatada a má prestação dos serviços realizados pelo Apelante, sendo possível depreender-se, principalmente com a análise do perito especialista, que o problema deveria ter sido identificado desde a primeira vez em que o veículo esteve na oficina.

Preserva-se o valor fixado a título de danos morais pelo douto Magistrado de primeiro grau, em R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), eis que segue os parâmetros jurisprudenciais.

Em razão da procedência dos pleitos iniciais, mantém-se a sucumbência exclusiva do Apelante e, no que se refere a fixação dos honorários advocatícios, por estar dentro do parâmetro previsto pelo Artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, preserva-se sua fixação em 20% sobre o valor da condenação.

Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0013505-10.2012.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
NOVA RETIFICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE:
MÁRCIO TÚLIO NOGUEIRA - ES14401-A, LUIZ ANTÔNIO STEFANON - ES10290-A, CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581

APELADO:
SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE

Advogado do(a) APELADO:
GEORGE ALEXANDRE NEVES – ES8641-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta em face da sentença a fls. 244/146, que julgou procedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento do valor de R$ 15.796,24 (quinze mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), pelos danos materiais sofridos, acrescidos de juros e correção monetária a partir do desembolso, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária até o seu efetivo pagamento, além das custas, despesas e honorários periciais e honorários sucumbenciais no percentual de 20%(vinte por cento) sobre o valor condenatório.

De acordo com os fatos narrados na origem, o Apelado ajuizou ação indenizatória alegando que no início de janeiro de 2012 o veículo de sua propriedade apresentou problemas de
"aquecimento de motor"
, sendo levado para a oficina da Requerida, onde no dia 11 de janeiro de 2012, a requerida lhe apresentou orçamento.

Prestados os serviços em 20 de janeiro de 2012 foram emitidas Notas Fiscais, bem como foi dada a garantia pelos serviços prestados no motor, sendo que, em 24 de janeiro de 2012 foi feita uma revisão elétrica no mesmo carro junto a requerida.

Contudo o veículo teria voltado a apresentar os mesmos problemas e retornado à oficina da Apelante em
01/02/2012,

28/03/2012
e
03/05/2012
, sendo em todas elas realizados serviços, muitas vezes não autorizados.

Ao final, a Apelante teria apresentado um relatório para acerto de contas no valor de R$ 18.488,07(dezoito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sete centavos), em 17 de julho de 2012, incluindo juros de mora.

Salientou que pela quarta vez, o mesmo veículo voltou a apresentar
"super aquecimento"
em 16 de agosto de 2012, razão pela qual encaminhou o veículo a Kia Motors, sendo feito e pago pelos serviços o valor de R$ 11.250,24(onze mil duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) e não mais voltou a apresentar defeito.

Em razão da discordância de valores pagos e a pagar, bem como visando ser ressarcido pelos danos materiais e morais causados, o Apelado provocou o Poder Judiciário, vindo o douto Magistrado de primeiro grau a julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em análise à documentação acostada aos autos, observa-se que o veículo do Apelado foi encaminhado à oficina da Apelante pela primeira vez em 11 de janeiro de 2012, vindo a apresentar os mesmos defeitos sucessivas vezes dentro de um período de aproximadamente 6 (seis) meses.

Observa-se, ainda, que após encaminhar o veículo à oficina Kia Motors em 16 de agosto de 2012, o defeito foi sanado, sendo emitido laudo mecânico do qual constava que
“Foi detectado pelo chefe de oficina Willian, que o cabeçote não estava na medida correta, deixando a taxa de compressão do motor muito alta, ocasionando barulho e queima da junta do cabeçote, além da expulsão da água do radiador, ocasionando aquecimento do motor".

A Plena Veículos LTDA-ME concluiu o serviço e expediu a nota fiscal em 20/09/2012 (fls.71/72).

Para comprovar a má prestação dos serviços pelo Apelante, foi realizada a perícia de fls. 172/185, em 29/06/2016, da qual destacam-se as seguintes respostas aos quesitos formulados pelas partes:

5 – Queira o Sr. Perito dizer se existem documentos nos autos que provam que
o cabeçote do motor era novo ou se foi feito retífica no mesmo.

RESPOSTA: Existe na nota fiscal emitida pela Requerida
às fls. 18, a cobrança de um cabeçote novo, quando do primeiro serviço. No orçamento do quarto serviço às fls. 48, também foi incluído um cabeçote com preço de novo. Sendo assim entende-se que foram fornecidos dois cabeçotes novos
pela Requerida à Requerente.

8 – Queira o Sr. Perito dizer se o TERMO DE GARANTIA juntado aos autos diz que
para manutenção da garantia, seria necessária a realização de REVISÕES PERIÓDICAS com data certa
, e qual período e km, e se pode afirmar que todas as revisões foram feitas nos prazos e km exigidos pelo TERMO DE GARANTIA.

RESPOSTA: São necessárias as revisões especificadas no termo de garantia. Não podemos afirmar que foram feitas, pois não existem registros e
o tempo foi muito curto entre as intervenções no motor e a repetição dos problemas, ou seja: 12 dias entre a 1
a
e 2
a
28 dias entre a 2
a
e a 3
a
e um dia entre a 3
a
e 4
a
.

16 – Queira o Sr. Perito dizer
se os documentos juntados pelo AUTOR são notas fiscais ou simples orçamentos,
e se referem a peças ou serviços, e se há concordância do Réu em seu lançamento.

RESPOSTA: São Notas Fiscais nos dois primeiros serviços e Orçamentos nos dois últimos realizados pela Requerida.

1 – Segundo os documentos Notas Fiscais, constantes nos autos de fi. 17 a 22, e Certificação de Garantia de fls. 23,
o Veículo do Requerente (SESEBE) de fls. 16, realizou que tipo de serviços Mecânicos junto a Requerida (NOVA RETIFICA)?

RESPOSTA: Retificação do Motor.

4—Após os serviços descritos e constantes nos documentos de fis. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, seria comum a esse veículo objeto da ação, apresentar novamente problemas de "super aquecimento"? Justifique?

R
ESPOSTA: Não. Segundo a documentação nos autos o veículo foi entregue em
20/
01/2012 e voltou a grimpar o motor em 0110212012, portanto 12 (doze) dias após sua entrega com motor recondicionado. No meu entendimento o superaquecimento deveria ser investigado e o sistema de arrefecimento todo revisado, desde o primeiro serviço executado no motor pelo Requerido.

8 – Os problemas identificados pela empresa KIA – PLENA VEÍCULOS LTDA, eram possível de ser detectadas pela empresa Requerida (NOVA RETÍFICA)? Em que momento?

RESPOSTA: Todo problema de superaquecimento do motor deve ser investigado e,
com certeza, todo o sistema de arrefecimento do motor deve ser revisado e feita manutenção,

como, por exemplo, a varetagem do radiador. É procedimento padrão a revisão do sistema
de
arrefecimento e varetagem do radiador quando ocorre engripamento do motor e antes de
montar o motor recondicionado.

Da perícia realizada, verifica-se que o cabeçote foi substituído por um novo por 2 (duas) vezes, sendo custeado pelo Apelado em ambas.

Além disso, é possível depreender-se da análise do especialista que o problema de super aquecimento deveria ter sido identificado pelo Apelante desde a primeira vez em que o veículo esteve na oficina, uma vez que a revisão do sistema de arrefecimento e varetagem do radiador é padrão quando da montagem do motor recondicionado.

Têm-se que na hipótese do serviço padrão não ser ofertado pelo Apelante, não poderia ter executado o trabalho no motor do veículo, eis que detinha conhecimento técnico suficiente para informar ao cliente que só faria parte do serviço necessário, e, assim, não seriam atingidos resultados satisfatórios para o problema identificado, em consonância com o princípio da boa-fé contratual.

Cumpre destacar, ainda, que nas considerações finais da perícia realizada, o perito especialista afirmou que era possível a identificação do problema pelo Apelante, bem como alertou para a necessidade de informação acerca do sistema de arrefecimento:

5— CONSIDERAÇÕES

Após todas as observações relatadas acima e considerando que o motor já sofreu inúmeras intervenções, temos a observar que:

O motor do veículo em questão é problemático e apesar de aparentemente ter resolvido o problema e de permanecer mais tempo sem retornar à oficina da Plena,
a causa dos danos sofridos pelo motor, que culminaram com sua primeira e terceira intervenção na oficina da Plena Veículos Ltda., foi o mesmo que o levou à oficina do Requerido, ou seja, o superaquecimento.

No nosso entendimento, apesar da Requerida não ser oficina mecânica de veículos e sim uma Retifica de Motores de Combustão Interna,
deveria ter previsto desde a primeira intervenção a manutenção do sistema de arrefecimento e informado oficialmente à Requerente, que a revisão do sistema de arrefecimento seria imprescindível para o funcionamento do motor.

A prova de que o serviço é imprescindível é o tempo relativamente longo entre as intervenções do motor feitas na Plena Veículos Ltda (dois anos e sete meses), onde foram feitas as intervenções no sistema de arrefecimento, contra 3 meses e 13 dias entre a primeira e a quarta intervenções feitas pela Requerida.

Dito isso, constata-se que a responsabilidade do Apelante restou demonstrada nos autos, impondo-se a condenação pelos danos causados.

Nesse ponto, prevê o Artigo 186, do Código Civil:

Art. 186 – Aquele que por, ação o ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito.

Além disso, o Artigo 402, do Código Civil, ao abordar o tema, prescreve:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Nesse sentido, observa-se que o Apelado obteve uma perda referente a quantia descrita e comprovada nos autos no importe de R$ 15.796,24 (quinze mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), condenação esta que deve ser mantida.

No que tange à indenização fixada a título de danos morais pelo douto Magistrado de primeiro grau, observa-se que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil Reais) segue os parâmetros jurisprudenciais, razão pela qual devem ser mantidos.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...] 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados às vítimas
, que sofreram com os atrasos consideráveis durante o trajeto de transporte rodoviário interestadual, provocados pela má conservação do veículo, sem receberem a assistência adequada, além da frustração de passar a noite de Natal no interior do ônibus. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.547.448/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020.)

Desse modo, mantém-se o valor relativo aos danos morais fixados pelo MM. Juiz
a quo.

Em razão da procedência dos pleitos iniciais, mantém-se a sucumbência exclusiva do Apelante e, no que se refere a fixação dos honorários advocatícios, por estar dentro do parâmetro previsto pelo Artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, preserva-se sua fixação em 20% sobre o valor da condenação.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)